Tribunal: TJMT
Processo: 1000632-06.2025.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma de Uniformização de Jurisprudência
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA

Número Único
:

1000632-06.2025.8.11.9005
Classe:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), DIANY NEVES OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 015.468.091-55 (REQUERENTE), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), TERCEIRA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição de julgamento: VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (RELATOR): Nego provimento (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (1º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DA DRA. JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI (2º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA B. DUARTE (3º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DR. WALTER PEREIRA DE SOUZA (4º VOGAL): Acompanho o relator (22/10/2025). VOTO DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (5ª VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (6º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (7º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR (8º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DR. EDSON DIAS REIS (9º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DR. GLEIDSON DE O. GRISOSTE BARBOSA (10º VOGAL): Acompanho o relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. REQUISITO DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE TURMAS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática da Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJMT, que negou seguimento ao Pedido de Uniformização de Jurisprudência, com fundamento no art. 94, I, da Resolução TJMT/OE n. 16/2023. A agravante sustenta cabimento do incidente, por haver divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e julgados de outros tribunais, bem como afronta à Súmula nº 479 e ao Tema nº 466 do STJ, requer a admissão e processamento do incidente para fixação de tese sobre responsabilidade civil de instituições financeiras em casos de fraude eletrônica (“golpe da falsa central de atendimento”).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Pedido de Uniformização de Jurisprudência é tempestivo e cabível após o julgamento do recurso inominado; (ii) estabelecer se a parte agravante comprovou divergência jurisprudencial entre Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, condição necessária para admissão do incidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Pedido de Uniformização de Jurisprudência no Estado de Mato Grosso pode ser suscitado em dois momentos distintos: antes do julgamento do recurso inominado, perante a Turma Recursal (arts. 93 e 94, Resolução TJMT/OE n. 16/2023), e após o julgamento, perante a Turma de Uniformização (arts. 86 a 88, Resolução citada).

4.

Embora o primeiro pedido tenha sido indeferido por reconhecer vício (protocolado nos autos principais), o segundo deve ser considerado tempestivo, pois o primeiro foi apresentado logo após o julgamento do recurso inominado.

5.

O requisito essencial para a admissibilidade do incidente é a demonstração de divergência de interpretação de lei entre Turmas Recursais do mesmo Estado (Lei nº 12.153/2009, art. 18 da Resolução TJMT/OE n. 16/2023, art. 22, I, “a”).

6.

A agravante juntou precedentes de Tribunais de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, mas não comprovou a existência de decisões conflitantes entre Turmas Recursais de Mato Grosso, requisito indispensável previsto no art. 93, VI, da Resolução TJMT/OE n. 16/2023.

7.

A ausência de demonstração de divergência entre Turmas Recursais justifica a manutenção da decisão que inadmitiu o incidente, nos termos do art. 94, I, da Resolução TJMT/OE n. 16/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Pedido de Uniformização de Jurisprudência somente é admitido quando demonstrada divergência de interpretação de lei material entre Turmas Recursais do mesmo Estado.

2.

A mera indicação de precedentes de Tribunais de Justiça ou do STJ não supre o requisito de divergência entre Turmas Recursais estaduais.

3.

É cabível o Pedido de Uniformização de Jurisprudência após o julgamento do recurso inominado, desde que observado o procedimento previsto na Resolução TJMT/OE n. 16/2023.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de recurso de Agravo Interno que impugna a decisão monocrática da Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência, prolatada em 09/05/2025, que NEGOU SEGUIMENTO ao Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto
,
NEGO SEGUIMENTO
ao presente Incidente de Uniformização de Jurisprudência, com fulcro no artigo 94, inciso I da Resolução TJMT/OE N. 16 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023”.

Nas razões recursais alega que o Agravo Interno é plenamente cabível, uma vez que a decisão impugnada foi proferida pela Presidência da Turma de Uniformização, nos termos da legislação vigente, sendo o recurso interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme estipulado pelo Regimento Interno das Turmas Recursais.

Assevera que a decisão impugnada proferida pela Terceira Turma Recursal, conheceu do Recurso Inominado interposto pela Agravante, mas, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A.

Diz que a lide originária versa sobre a responsabilidade civil da instituição financeira diante da ocorrência do denominado “golpe da falsa central de atendimento”, prática delituosa que ocasionou relevantes prejuízos de ordem material e moral à Agravante.

Argumenta que demonstrou de forma inequívoca a existência de flagrante divergência jurisprudencial, mediante a juntada de diversos julgados paradigmas que evidenciam o dissenso entre o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal e a jurisprudência consolidada em outras Turmas Recursais deste Estado, bem como em Tribunais de Justiça de outras unidades da Federação.

Aduz que o entendimento adotado na decisão recorrida contraria frontalmente a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula nº 479 e no Tema Repetitivo nº 466, de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de fraudes e golpes, quando relacionados a fortuito interno, inerentes ao risco da atividade econômica desenvolvida.

Diz haver evidente equívoco na interpretação do artigo 93, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais e cabimento do incidente após o julgamento de mérito do recurso originário.

Argumenta ainda a inocorrência de utilização do incidente como sucedâneo recursal; a repercussão da matéria e da necessidade de uniformização para garantia da segurança jurídica.

Ao final requer:

a) O recebimento e processamento do presente Agravo Interno, por ser medida adequada, própria e tempestiva, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil c/c art. 94 da Resolução TJMT/OE nº 16/2023;

b) Que seja exercido o juízo de retratação, na forma do disposto no art. 1.021, §2º, do CPC c/c art. 95, da Resolução TJMT/OE nº 16/2023, a fim de reformar integralmente a r. Decisão Monocrática (ID. 285299487), para que se determine o regular recebimento e processamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1000632-06.2025.8.11.9005, prosseguindo-se com a devida análise da divergência jurisprudencial apontada;

c) Subsidiariamente, não sendo exercido o juízo de retratação, que o presente Agravo Interno seja desde logo submetido ao julgamento pelo órgão colegiado competente da Egrégia Turma de Uniformização de Jurisprudência, para que, ao final, seja CONHECIDO e INTEGRALMENTE PROVIDO, com a consequente reforma da r. decisão agravada, garantindo-se o regular processamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto, com a devida apreciação do mérito da divergência e a fixação da tese jurídica correspondente, nos termos do art. 92 da Resolução TJMT/OE nº 16/2023 c/c art. 926 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

JUIZADOS ESPECIAIS

TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA

Agravo Interno

1000632-06.2025.8.11.9005

Agravante:

Diany Neves Oliveira da Silva

Agravado:

Banco do Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de outubro de 2025.

VOTO

Egrégia Turma;

Primeiramente deve ser ressaltado que se for considerado apenas o presente feito, o Pedido de Uniformização de Jurisprudência é intempestivo, pois foi distribuído em 09/04/2025, levando-se em consideração que o recurso inominado foi julgado em 05/11/2024, por decisão monocrática do relator.

Neste caso, excepcionalmente, em meu entender, deve ser levado em consideração que anteriormente houve, tempestivamente, protocolo de Pedido de Uniformização de Jurisprudência nos autos da ação principal, feito nº 1023757-83.2024.8.11.0001, que não foi admitido sob o fundamento de que o incidente deveria ter sido requerido em autos em apartados, em face ao disposto no art. 86 da Resolução TJMT/OE N. 16 de 23 de novembro de 2023.

Para melhor compreensão e justificar porque entendo que deve ser considera os pedidos contidos nestes autos, faço a seguir um resumo do ocorrido na ação principal.

A sentença, prolatada em 03/07/2024, julgou improcedentes os pedidos contidos na petição. Interposto recurso inominado este foi julgado no dia 05/11/2024, e improvido, por meio de decisão monocrática do relator, que integra a Terceira Turma Recursal.

Contra a referida decisão, em 21/11/2024 o autor protocolou nos autos da ação principal o Recurso Extraordinário e na mesma data o Pedido de Uniformização de Jurisprudência.

Os autos foram encaminhados ao Presidente da Terceira Turma Recursal, e este, por decisão monocrática prolatada em 12/03/2025 indeferiu o pedido de instauração do referido incidente, com o fundamento jurídico de que deveria ser requerido em autos apartados, em face ao disposto no art. 86 da mencionada Resolução.

Alegou a Agravante, nas razões do Agravo Interno protocolado em 21/11/2024, que foi vítima de fraude eletrônica conhecida como o golpe da falsa central de atendimento, em que criminosos se passaram por funcionários do Banco do Brasil e induziram-na a realizar alterações em sua conta bancária. Após tais alterações, os golpistas realizaram transferências bancárias fraudulentas, resultando em grave prejuízo financeiro.

Aduziu que apesar de alegar que o golpe foi possibilitado por falhas no sistema de segurança do banco, a Recorrente teve seu pedido de indenização por danos morais e materiais negado pela Terceira Turma Recursal do TJMT, que isentou o Banco do Brasil de qualquer responsabilidade.

Disse que a decisão contraria o entendimento de outras Turmas Recursais e Tribunais de Justiça do Brasil, que reconhecem a responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraudes relacionadas à atividade bancária.

Asseverou que a decisão recorrida diverge frontalmente de outros precedentes das próprias Turmas Recursais de Mato Grosso e de Tribunais de outros estados, que responsabilizam as instituições financeiras por falhas na prestação de serviços que permitam a perpetração de fraudes contra seus clientes.

Apresentou várias jurisprudências de Tribunais de Justiça favoráveis à tese defendida:

Ao final a Agravante requereu:

“1. O recebimento do presente recurso pelas Turmas Recursais Reunidas do TJMT, com a instauração do procedimento de uniformização de jurisprudência sobre a responsabilidade objetiva dos bancos em casos de golpe da falsa central de atendimento;

2. O reconhecimento da responsabilidade objetiva do Banco do Brasil pelos danos causados à Recorrente, com a consequente condenação à restituição dos valores desviados e à indenização por danos morais, em linha com os precedentes mencionados;

3. A condenação do Banco do Brasil a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

4. Seja mantida a gratuidade da Recorrente”;

Em 04/02/2025 o Recorrido, ora Agravado, apresentou a contraminuta o referido Agravo Interno, em que defendeu o seu não conhecimento, por estarem ausentes seus requisitos intrínsecos e extrínsecos.

Os autos foram encaminhados ao Presidente da Terceira Turma Recursal e este em decisão monocrática proferida em 12/03/2025, indeferiu o Pedido de Uniformização de Jurisprudência, sob o fundamento de que deveria ter sido formulado em autos em apartados, em face ao disposto no art. 86 da Resolução TJMT/OE N. 16 de 23 de novembro de 2023. E em 19/03/2025 negou seguimento ao Recuso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do CPC.

O Pedido de Uniformização de Jurisprudência formulado nos autos da ação principal foi indeferido sob o fundamento de que em se tratando de incidente deveria ter sido requerido em autos em apartados, com fundamento no disposto no art. 86 da Resolução TJMT/OE n. 16, de 23 de novembro de 2023, que dispõe:

“Art. 86. Cabe o pedido de incidente de uniformização de jurisprudência quando houver divergência na interpretação de lei sobre questões de direito material entre as Turmas Recursais”.

O incidente processual é um instituto previsto na Constituição e no ordenamento jurídico brasileiro que, a rigor, se refere a questões ou situações que surgem no curso de um processo judicial e que precisam ser resolvidas antes do julgamento do mérito.

Exemplos de incidentes processuais que necessitam serem decididos previamente ao mérito, pois se não for apreciado antes da decisão do mérito poderá fulminar de nulidade: exceção de incompetência do órgão jurisdicional; exceção de impedimento ou suspeição do juiz, exceção de coisa julgada, litispendência ou conexão. As referidas exceções, são requeridas como preliminar na contestação.

O Incidente de Uniformização de Jurisprudência é instituto jurídico exclusivo das Turmas Recusais dos Juizados Especiais, quando há divergência sobre questão de direito material entre as Turmas Recursais do mesmo Estado.

Nos Tribunais há o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), que visa uniformizar a interpretação de questões jurídicas que se repetem em múltiplos processos, garantindo segurança jurídica e isonomia.

No STJ há o Incidente de Deslocamento de Competência (IDC), previsto no artigo 109, § 5º, da Constituição Federal, que pode ser suscitado pelo Procurador-Geral da República para transferir a competência de investigação e julgamento de casos que envolvam grave violação de direitos humanos da Justiça Estadual para a Justiça Federal.

O Incidente de Assunção de Competência (IAC), previsto no Código de Processo Civil de 2015 (art. 947), que permite a remessa de processos para órgãos colegiados de maior amplitude para prevenir ou compor divergência jurisprudencial, especialmente em casos de relevância jurídica ou potencial dissídio entre turmas ou seções do tribunal.

Por se tratar de questões ou situações que surgem no curso do processo, em razão de haver precedentes, a parte entende haver conveniência de serem resolvidas antes do julgamento do mérito da causa principal, pode requerer ao Juiz que a admitirá ou não.

Se o pedido de Uniformização de Jurisprudência for protocolado antes do julgamento do recurso inominado, pode e deve ser requerido nos próprios autos, até porque é o relator que decidirá se o admite ou rejeita.

Se o Pedido de Uniformização de Jurisprudência for requerido após o julgamento do recurso inominado, passa a ter natureza recursal, e possibilita a reforma do acórdão impugnado, conforme decidiu o excelso Supremo Tribunal Federal, a regra de interpretação deve ser a mesma no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais. Eis a decisão da referida Corte.

1.
O incidente de uniformização de jurisprudência no âmbito dos Juizados Especiais
Federais, cabível quando “houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei” (art. 14, caput, da Lei 10.259/01),
possui natureza recursal
, já que propicia a reforma do acórdão impugnado.

(
STF
- AgR ARE: 850960 SC - SANTA CATARINA, Relator.: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 24/03/2015, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-068 13-04-2015

O artigo nº 86 da Resolução TJMT/OE N. 16 de 23 de novembro de 2023, não dispõe que o requerimento de instauração do referido incidente deve ser processado em autos em apartados, por isso, em meu entender, pode ser requerido nos próprios autos da ação principal, ou em autos em apartados.

Em razão da decisão que inadmitiu o Pedido de Uniformização de Jurisprudência, sob o fundamento de que deveria ter sido formulado em autos em apartados, em 09/04/2025 o Agravante distribuiu o presente Pedido de Uniformização de Jurisprudência, com os mesmos argumentos e pedidos.

Por isso, entendo que, neste caso, excepcionalmente, deve ser levado em consideração o primeiro Pedido de Uniformização de Jurisprudência formulado pelo requerente, nos autos da ação principal, tempestivamente, após o julgamento do recurso inominado, por isso considero ser tempestivo o Pedido de Uniformização requerido nestes autos.

Neste segundo Pedido de Uniformização de Jurisprudência distribuído na Turma de Uniformização de Jurisprudência, colaciona outros julgados de Tribunais de Justiça, que entende ser favoráveis à tese defendida.

O Pedido de Uniformização de Jurisprudência foi indeferido pela Presidente da Turma de Uniformização com fundamento no disposto no art. 94, inciso I do Regimento Interno, mas na fundamentação menciona o estatuído no art. 93, inciso I o referido Regimento.

O presente Agravo Interno impugna a decisão monocrática da Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência, prolatada em 09/05/2025, que NEGOU SEGUIMENTO ao Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto
,
NEGO SEGUIMENTO
ao presente Incidente de Uniformização de Jurisprudência, com fulcro no artigo 94, inciso I da Resolução TJMT/OE N. 16 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023”.

Embora não consta na parte dispositiva, na fundamentação da decisão objeto desde Agravo Interno constou que de acordo com o disposto no art. 93, inciso I, da referida Resolução, não se admitirá o pedido de uniformização suscitado após o julgamento do recurso.

Entendo que há equívoco na referida decisão em relação ao fundamento jurídico, pois o art. 93, inciso I, trata do término do prazo, para ser requerida a Uniformização do julgado, ao relator, nas Turmas Recursais.

Deve ser ressaltado que na referida Resolução a Uniformização de Jurisprudência está prevista no Capítulo III, Seção I, dividido em duas Subseções: Subseção I, quando tramita na Turma de Uniformização de Jurisprudência (após o julgamento do recurso) e Subseção II, quando tramita na Turma Recursal (antes do julgamento do recurso)

Assim, o pedido de Uniformização de Jurisprudência nas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso pode ser suscitado em dois momentos distintos, a órgãos também distintos, antes e depois de julgado o recurso.

Primeiro momento – (antes do julgamento do recurso)
:

O pedido de Uniformização de Jurisprudência pode ser suscitado nas TURMAS RECURSAIS, antes do julgamento do recurso inominado, endereçado ao relator. Neste caso deve ser observado a regra prevista na Subseção II, art. 93, Inciso I, e art. 94, inciso I, ambos da referida Resolução, que dispõe:

Subseção II

Do processamento prévio
na Turma Recursal

Art. 93. O Relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando:

I - suscitado após o julgamento de mérito do recurso;

Art. 94. A Turma Recursal poderá rejeitar o processamento de pedido de uniformização quando:

I - verificadas quaisquer das hipóteses previstas no art. 93 deste Regimento;

Se o relator entender que deve ser admitida a Uniformização de Jurisprudência não julgará o recurso inominado antes de ser julgado o incidente.

Neste caso o relator terá que determinar a redistribuição do feito para a Turma de Uniformização de Jurisprudência com a finalidade de processar o incidente de uniformização e somente após este ser decidido é que o recurso inominado deverá ser julgado.

Segundo momento – (após o julgamento do recurso)
:

Uma vez julgado o recurso inominado o pedido de Uniformização de Jurisprudência não pode mais ser feito ao relator, e sim ao Presidente da TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, em face ao disposto no art. 87 da citada Resolução,
in verbis
:

Subseção I

Do pedido e do processamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência
na Turma de Uniformização de Jurisprudência

Art. 86. Cabe o pedido de incidente de uniformização de jurisprudência quando houver divergência na interpretação de lei sobre questões de direito material entre as Turmas Recursais.

Art. 87. O pedido será dirigido ao Presidente da Turma de Uniformização de Uniformização de Jurisprudência....:

Art. 88. O pedido de uniformização de jurisprudência será interposto no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação do acórdão recorrido, instruído com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente.

Como o presente Pedido de Uniformização de Jurisprudência não foi efetuado ao relator antes do julgamento do recurso inominado, o prazo não é o previsto no art. 93, inciso I, da referida Resolução como consta na fundamentação da decisão Agravada e sim no art. 87 da referida Resolução, pois o primeiro Pedido de Uniformização de Jurisprudência foi protocolado após o julgamento do recurso inominado e endereçado a Presidência da Turma de Uniformização de Jurisprudência.

Em razão da decisão que inadmitiu o Pedido de Uniformização de Jurisprudência, sob o fundamento de que deveria ter sido formulado em autos em apartados, em 09/04/2025 o Agravante distribuiu o presente Pedido de Uniformização de Jurisprudência, com os mesmos argumentos e pedidos.

Neste segundo Pedido de Uniformização de Jurisprudência distribuído na Turma de Uniformização de Jurisprudência, colaciona outros julgados de Tribunais de Justiça, que entender ser favoráveis ao à tese defendida.

Assim, sendo considerado tempestivo, passo a analisar se estão preenchidos os requisitos para a admissão do Incidente de Uniformização de Jurisprudência.

A Lei nº 12.153, de 22/12/2009 que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seu art. 18 e § 1º diz o seguinte:

Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei
quando houver divergência entre decisões
proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material.

§ 1º.
O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado
será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça.

Como se vê, a Lei nº 12.153/2009 que dispõe sobre o Juizado Especial da Fazenda Pública, o pedido de uniformização de lei fundado em divergência de jurisprudência do mesmo Estado será julgado pelas Turmas Recursais.

No Estado de Mato Grosso, especificamente no Regimento Interno da Turma de Uniformização de Jurisprudência, instituído pela Resolução TJMT/OE n. 16 de 23/11/2023, no seu art. 22, inciso I, alínea “a”, dispõe:

Art. 22. Compete à Turma de Uniformização de Jurisprudência:

I - processar e julgar:

a) pedido de uniformização fundamentado em divergência de interpretação de lei sobre questão de direito material entre as Turmas Recursais;

Então, para ser admitido o processamento do Pedido de Uniformização de Jurisprudência o requerente deve comprovada a existência de divergências de jurisprudências entre as Turmas Recursais do Estado.

No primeiro Pedido de Uniformização de Jurisprudência, protocolados nos autos da ação principal, foram colacionados pelo Requerente, ora Agravante, os acórdãos de Tribunais de Justiça a seguir relacionados:

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008578-40.2023.8.11.0003, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2024)

(TJ-SP - AC: 10001994020228260032 SP 1000199-40.2022.8.26.0032, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 13/10/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2022)

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0072681-91.2022.8.19.0001 202300186637, Relator: Des(a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 21/02/2024, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂM, Data de Publicação: 22/02/2024)

(TJ-MG - Apelação Cível: 5002142-59.2022.8.13.0687, Relator: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 29/11/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2023)

Como se observa no primeiro Pedido de Uniformização de Jurisprudência, não foi mencionado nenhum julgado das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, para comprovar a existência de divergências.

No segundo Pedido de Uniformização de Jurisprudência, distribuído na Turma de Uniformização de Jurisprudência, o Requerente, ora Agravante, colaciona os julgados abaixo relacionados de Tribunais, favoráveis à tese defendida.

(N.U 1002368- 19.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025)

(N.U 1000469- 97.2023.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1005512-52.2023.8.11.0003, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, j. em 03/04/2024, publ. no DJE 04/04/2024)

(N.U 1001151-42.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

(N.U 1013321- 13.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

(N.U 1017100-56.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 04/06/2024)

(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, J. em 24.08.2011, DJe 12.09.2011)

Como se observa no segundo Pedido de Uniformização de Jurisprudência, também não foi mencionado nenhum acordão das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, para comprovar a existência de divergências de decisões.

Ora, o requisito principal para ser admitido o Pedido de Uniformização de Jurisprudência é a comprovação da existência de decisões divergentes das Turmas Recursais do Estado, em face ao disposto no art. 18 “caput” da Lei nº 12.153, de 22/12/2009, e ao estatuído no art. 22, inciso I, alínea “a”, da Resolução TJMT/OE n. 16 de 23/11/2023.

Se não foram sequer mencionadas decisões das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, para comprovar a existência de divergências, não há como admitir o processamento do Pedido de Uniformização de Jurisprudência.

A citação de julgados de Tribunais de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, bem como da Súmula 479 e do Tema repetitivo 466, como fez a Requerente, é admissível como fundamento nas razões recursais, porém o Incidente de Uniformização não tem essa finalidade, pois visa uniformizar a jurisprudência das Turmas Recursai.

Para ser admitido o Pedido de Uniformização de Jurisprudência, nos termos do disposto no art. 86 do referida Resolução, deve ser comprovada a existência de divergências na interpretação de lei sobre questões de direito material entre as Turmas Recursais.

Ausente a prova da existência de divergência de julgamentos pelas Turmas Recursais o Pedido de Uniformização de Jurisprudência, não deve ser admitido em face ao disposto no art. 93, inciso VI,
in verbis:

Art. 93. O Relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando:

VI - inexistir divergência entre as Turmas Recursais;

Dessa forma, uma vez constatado que não houve o preenchimento do disposto no inciso VI, do art. 93, do Regimento Interno, em meu entender, está correta a decisão que inadmitiu o processamento do Pedido de Uniformização de Jurisprudência, com fundamento no estatuído no art. 94, inciso I,
in verbis:

Art. 94. A Turma Recursal poderá rejeitar o processamento de pedido de uniformização quando:

I - verificadas quaisquer das hipóteses previstas no art. 93 deste Regimento;

Assim, entendo que deve ser mantida a decisão que inadmitiu o processamento do Pedido de Uniformização de Jurisprudência, em face ao disposto no art. 94, inciso I, do Regimento Interno da Turma de Uniformização de Jurisprudência.

Ante ao exposto
, diante da ausência de prova da existência de divergência de julgamento entre as Turmas Recursais, deve ser mantida a decisão agravada que inadmitiu o processamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência, em face ao disposto no art. 94, inciso I, da Resolução TJMT/OE n. 16 de 23/11/2023, por isso
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência – por delegação

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares,

Não tenho dúvidas em acompanhar o voto do e. relator, acrescentando somente que
sequer há decisão colegiada da 3ª Turma no caso em análise
.

O recurso inominado interposto foi julgado por decisão monocrática do relator, da qual foi interposto Recurso Extraordinário e a parte vem insistindo até o momento num pedido de uniformização.

É evidente que, em caso de decisão monocrática, a parte deveria primeiro ter ingressado com agravo interno junto à Turma de origem, para obter um acórdão (decisão colegiada) para, somente então, aventurar-se por outras vias recursais ou pedido de uniformização.

Posto isso, acompanho o voto do d. relator.

É como voto.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025